Tribunal: STF
Processo: RHC 219976
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Guilherme Silva Comito interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



     AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ILICITUDES DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO WRIT. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO QUE NÃO DEU ENSEJO A DENÚNCIA PELOS CRIMES DE ROUBO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INVESTIGAÇÃO INDEPENDENTE. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM PELA CONDENAÇÃO POR ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES E ASSOCIAÇÃO CRIMINIOSA. DESCABIMENTO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. PRECEDENTES. INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO. EFEITO DA CONDENAÇÃO. MEDIDA APLICADA DE FORMA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam absolvição ou desclassificação de condutas imputadas, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 



    III - Diferentemente do alegado pela defesa, verifica-se dos trechos acima colacionados que os contatos telefônicos visualizados pela polícia em inquérito diverso, não ensejou à denúncia pelos crimes de roubo e associação criminosa, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade, a ser sanada pela via do writ. 



    IV - O Tribunal a quo posicionou-se no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual não há que se falar em bis in idem na hipótese de condenação por roubo majorado pelo concurso de agentes e por associação criminosa, porquanto os delitos protegem bens jurídicos diversos, o patrimônio e a paz pública, respectivamente. 



    V - No tocante a revogação da pena acessória de inabilitação para dirigir veículo, "é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, constatada a prática de crime doloso e que o veículo foi utilizado como instrumento para a realização do crime, é possível a imposição da inabilitação para dirigir veículo (com fundamento no art. 92, III, do Código Penal), desde que fundamentada a necessidade de aplicação da medida no caso concreto"; como ocorre no presente caso (AgRg no REsp n. 1.509.078/PR, Sexta Turma, Relª. Minª, Maria Thereza De Assis Moura, DJe de 1º/10/2015). Nesse compasso, considerando que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, XLVII, b, proíbe penas de caráter perpétuo, bem como o fato de que o artigo 92, III, do Código Penal não estabelece prazo para a inabilitação, como bem destacou o parecer ministerial, "[...] nada impede que, por ocasião de eventual pedido de reabilitação criminal do réu, pleiteie-se ainda a reversão desse efeito" (e-STJ fl. 374). 



    VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo Regimental desprovido. 



    (HC 733.374 EDcl AgRg, ministro Jesuíno Rissato – desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, que a) seja declarada a nulidade das provas em decorrência de sua ilicitude, b) seja absolvido o paciente em virtude de condenação contrária a prova dos autos, c) seja reconhecido o bis in idem na condenação por roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo crime de associação criminosa e d) seja afastado a proibição de direção de veículo automotor.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, em consulta ao sitio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça constatei que a condenação transitou em julgado em 30/11/2021 (AREsp 1.965.608).



    Dessa forma, esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ‘HABEAS CORPUS’ COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    (HC 144.742, redator para o acórdão o ministro Luiz Fux – grifei)



    Ainda que superado o referido óbice, melhor sorte não socorre a parte impetrante.



    Inicialmente, quanto à alegação de nulidade decorrente de ilicitude das provas, assim se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:



    Quanto ao pleito de anulação da prova extraída do celular dos demais acusados (reconhecimento fotográfico), para fins de trancamento da ação penal, vejamos como se pronunciou o v. acórdão impugnado sobre o tema: 



    "Destarte, eventual irregularidade na conduta dos policiais naquele momento (prisão em flagrante por crime de receptação) não ensejou qualquer prova em face dos acusados, uma vez que a denúncia inicial por crime de receptação foi totalmente desconsiderada. Durante o processo, surgiram provas de crimes mais graves e a associação criminosa existente foi comprovada por outros elementos. Assim, os contatos telefônicos visualizados pela polícia - e considerados ilícitos pela Defesa - não foram sequer considerados pela Autoridade Policial que investigou os novos crimes pelos quais o acusado foi denunciado (fls. 400/428), nem pela r. Magistrada que proferiu a sentença. Tratou-se, em conclusão, de informação que foi ignorada. A nova investigação feita pela polícia iniciou-se em outro inquérito, sem qualquer ligação com o boletim de ocorrência questionado. A condenação dos réus, pois, deu-se de forma independente, por investigações realizadas por outra autoridade policial (fls. 400/428). Eventual ilicitude, como pretende a Defesa, não deu ensejo à denúncia por crimes de roubo e associação criminosa, nem à condenação dos réus por crimes diversos." (fls. 84-86, grifei). 



    Na hipótese, diferentemente do alegado pela defesa, verifica-se dos trechos acima colacionados que os contatos telefônicos visualizados pela polícia em inquérito diverso, não ensejou à denúncia pelos crimes de roubo e associação criminosa, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade, a ser sanada pela via do writ. 



     Desse modo, observo que, para acolher a tese defensiva, e concluir pela ilicitude das provas colhidas, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



    Ainda, para o acolhimento da teses defensiva – absolvição por ausência de provas –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à condenação do ora recorrente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC n. 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    Demais disso, quanto aos argumentos acerca da atipicidade da conduta, bem como em relação a utilização da cafeína como ‘insumo’, ou não, na fabricação de substância entorpecente, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos.



    (HC n. 184.590, ministro Luiz Fux – grifei)



    Finalmente, inexiste ilegalidade passível de correção na presente via na fundamentação exposta para negar provimento as demais teses defensivas:



    [...]não há que se falar em bis in idem na hipótese de condenação por roubo majorado pelo concurso de agentes e por associação criminosa, porquanto os delitos protegem bens jurídicos diversos, o patrimônio e a paz pública, respectivamente.



    […]



    No tocante a revogação da pena acessória de inabilitação para dirigir veículo, "é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, constatada a prática de crime doloso e que o veículo foi utilizado como instrumento para a realização do crime, é possível a imposição da inabilitação para dirigir veículo (com fundamento no art. 92, III, do Código Penal), desde que fundamentada a necessidade de aplicação da medida no caso concreto"; como ocorre no presente caso (AgRg no REsp n. 1.509.078/PR, Sexta Turma, Relª. Minª, Maria Thereza De Assis Moura, DJe de 1º/10/2015). Nesse compasso, considerando que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, XLVII, b, proíbe penas de caráter perpétuo, bem como o fato de que o artigo 92, III, do Código Penal não estabelece prazo para a inabilitação, como bem destacou o parecer ministerial, "[...] nada impede que, por ocasião de eventual pedido de reabilitação criminal do réu, pleiteie-se ainda a reversão desse efeito" (e-STJ fl. 374). 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator